Tribunal: TJDFT
Processo: 0745395-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS FIXADOS PELO JUÍZO SINGULAR. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de minorar o valor referente à prestação de alimentos fixada em favor do recorrido.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Por essa razão somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do recorrente em contraposição às necessidades do agravado.
3. É necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante, de acordo com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. 3.1. Ademais, os elementos de prova coligidos aos autos não permitem afirmar, com a segurança necessária, que o adimplemento da obrigação aludida no coeficiente fixado pelo Juízo singular trará prejuízos à subsistência do recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.